Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-88.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706329-88.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE MIRANDA ARAUJO DE FREITAS APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por VIVIANE MIRANDA ARAÚJO DE FREITAS objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pelo despacho de ID 57129602, verificou-se a ausência de representação processual, mas não houve a regularização, conforme certidão de ID 57611014. Suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a apelante para, no prazo de 20 (vinte) dias regularizar sua representação, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 14:07:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador